Tribunal: TJMT
Processo: 1012746-90.2020.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012746-90.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLEITON JESUS DA SILVA - CPF: 363.416.038-19 (APELADO), IAGO RODRIGO DOS SANTOS ALVES - CPF: 036.683.051-10 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADRIANO MACHADO DA SILVA - CPF: 941.027.751-53 (ASSISTENTE), PABLO VICENTE DA SILVA - CPF: 370.625.238-44 (ASSISTENTE), CLEITON JESUS DA SILVA - CPF: 363.416.038-19 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME PREVITO NO ARTIGO 155, §1o, C/C ART. 61, INC. II, ALÍNEA “J”, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DECORRENTE DA PRÁTICA DO ILÍCITO EM ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA – PERTINÊNCIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE O AGENTE SE PREVALECEU DESSA CIRCUNSTÂNCIA PARA A PRÁTICA DO CRIME – PRECEDENTES DO STJ –
APELO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Inexistindo nexo causal entre a conduta do agente e a situação de pandemia da Covid-19, não há falar em incidência da agravante disposta no art. 61, inc. II, alínea
j
, do CP, em sintonia com precedentes do STJ.

2.

Apelo conhecido e provido.

APELANTE:

IAGO RODRIGO DOS SANTOS ALVES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
IAGO RODRIGO DOS SANTOS ALVES
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.o
1012746-90.2020.8.11.0003
, no bojo da qual foi
condenado
pela prática do crime previsto no

155, § 1o, c/c art. 61, inc. II, alínea “j”, ambos do Código Penal
, à pena privativa de liberdade de
0
2 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
,
no regime inicial
semiaberto,
além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, fixados unitariamente no mínimo legal.

Com razões recursais acostadas no ID 130069468, a i. defesa pugna pela
exclusão
da agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea “j” do CP
– calamidade pública, com o consequente redimensionamento da pena.

As contrarrazões foram juntadas no ID 130069477, postulando o desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer visto no ID 130547674, opinando pelo conhecimento e
provimento do recurso defensivo
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

VOTO:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
,
foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pela defesa de
IAGO RODRIGO DOS SANTOS ALVES
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a denúncia na madrugada do dia 09 de junho de 2020, por volta das 01h20min, na residência localizada na Rua 06, n. 1.775, Quadra 20, Lote 07, Bairro Residencial Sitio Farias, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado
IAGO RODRIGO DOS SANTOS ALVES
subtraiu para si, durante o período de repouso noturno, uma motocicleta Yamaha YBR, placa JZG-1385 pertencente à vítima
C. J. S
.

Circunstanciado o fato, passo à análise da tese recursal, a qual se limita aos aspectos da dosimetria da pena, sendo certo que a materialidade e autoria delitivas não foram alvo de irresignação, logo, incontestes.

1.

Do afastamento da agravante prevista no
art. 61, inc. II, alínea
j
, do
CP
:

O estandarte defensivo anuncia o pleito de
exclusão da agravante tratada no
art. 61, inc. II, alínea
j
, do CP
, atinente ao fato do ilícito ter sido perpetrado no período pandêmico instalado pelo novo coronavírus.

Considerando as razões expendidas pela i. Defensoria, a análise acurada dos autos evidencia a necessidade de ser agasalhado o não reconhecimento da referida agravante, a despeito do aferido pelo d. juízo
a quo
.

Não se desconhece que, ao elencar, dentre outras, a ocasião de calamidade pública como agravante genérica, o legislador autorizou repressão mais acirrada aos delitos cometidos durante tal circunstância, o que, a depender das peculiaridades fáticas, se justifica.

Por sinal, a doutrina de Cezar Roberto Bitencourt ensina, quanto às hipóteses elencadas no art. 61, inc. II, alínea
j
, do CP:

“o agente não pratica esses crimes, apenas
aproveita-se dessas situações para praticar o crime pretendido
, pois a calamidade ou a desgraça alheia representada por essas situações de incêndio, naufrágio, inundação ou qualquer calamidade pública ou de desgraça particular do ofendido
afrouxam, naturalmente, a vigilância dos bens juridicamente tutelados, facilitando a execução delituosa.
Além da maior dificuldade em elucidar os fatos, a conduta do agente revela sua maior insensibilidade e correspondente maldade, justificando a agravação da sanção penal.”
(
BITENCOURT, Cezar Roberto
, Tratado de Direito Penal, Parte Geral, Volume 1, 26 ed., São Paulo, Saraiva Educação, 2020) – destaquei.

E, direcionando tal perspectiva à hipótese
sub judice
, a leitura da r. sentença revela que inexiste especificidade demonstrando que o fato de o ilícito ter sido cometido durante a vigência do Decreto Legislativo n.o 06/2020, publicado em 20/03/2020, justifica a maior reprovabilidade da conduta atribuída ao apelante; em verdade, trata-se de ilícito patrimonial reprovável como tantos outros praticados antes e durante a pandemia provocada pelo coronavírus.

A temática é relativamente inédita, havendo parcela da jurisprudência pátria se posicionando quanto à prescindibilidade da análise se a circunstância de calamidade pública facilitou ou não a conduta criminosa; todavia, zelando pelos preceitos constitucionais, dentre eles a garantia à individualização da pena, evitando incorrer na aplicação irrestrita da agravante em questão, filio-me ao entendimento já expresso em julgados do Superior Tribunal de Justiça, segundo os quais a incidência da agravante da calamidade pública pressupõe
a existência de situação concreta dando conta de que o réu se prevaleceu da pandemia para a prática do ilícito
.

Em outras palavras, não restando devidamente comprovado nos autos que o apelante se aproveitou das circunstâncias de fragilidade, vulnerabilidade ou incapacidade geradas pelo estado de calamidade pública decretado em virtude da pandemia da Covid-19, deve ser afastada a incidência da referida agravante, mesmo porque, o ilícito ora apurado não apresenta especificidades além do hodierno em ilícitos patrimoniais perpetrados muito antes da crise sanitária em questão.

Nesse sentido são os julgados no
HC 625.645/SP
, Rel.: Ministro FELIX FISCHER, DJe 04/12/2020;
HC 632.019/SP
, Rel.: Ministro FELIX FISCHER, DJe 10/02/2021;
HC 629.981/SP
, Rel.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 09/02/2021 e
HC 620.531/SP
, Rel.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 03/02/2021.

Dessarte, à míngua de qualquer peculiaridade fática demonstrando que o agente se aproveitou do estado de calamidade pública para praticar o crime de receptação em exame, de rigor prosperar a pretensão defensiva.

Revela-se idônea, portanto, a almejada
exclusão da agravante inserta no art. 61, inc. II, alínea
j
, do CP.

Sendo assim, passo ao novo procedimento dosimétrico.

Na
primeira fase,
mantém-se a pena fixada pelo juízo singular, inexistindo qualquer requerimento do apelante, bem como qualquer ilegalidade ou irrazoabilidade na sua fixação, qual seja,
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
.

Na
segunda fase,
conforme acima delineado, afasto a
agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea
j
, do CP
; entretanto, reconheço que incidem a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea e, seguindo o entendimento esposado pelo d. juiz
a quo
, mantenho a preponderância da agravante da reincidência, na fração de 1/8, vez que constatada a
multiplicidade de condenações
, inclusive por crimes patrimoniais.

Assim, fixo a
pena intermediária
em 0
1 (um) ano e 06 (seis) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão
.

Na fase derradeira, considerando que o crime foi praticado durante o período de repouso noturno, incide o aumento de 1/3 previsto no §1o, do art. 155, do CP, o que resulta na
sanção final de
02 (dois) anos e 21 (vinte e um) dias de reclusão.

Por fim, mantem-se o
pagamento de
10 (dez) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal, conforme fixado pelo juiz
a quo,
a fim de evitar
reformatio in pejus,
considerando que se trata de recurso exclusivo da defesa, e o
regime inicial
semiaberto
, nos termos do art. 33, §2o,
b
, do CP e dicção da Súmula 269 do STJ.

Conclusão:

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
IAGO RODRIGO DOS SANTOS ALVES
, a fim de afastar a incidência da agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea
j
, do CP e, por conseguinte, readequar a pena imposta, encontrando-a no
quantum

DEFINITIVO de
0
2 (dois) anos e 21 (vinte e um) dias de reclusão
, mantido o regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, preservado o valor unitário no mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022